Tribunal: CARF
Processo: 35437.000151/2005-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO MAURICIO VITAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-05-15

Inteiro teor:
S2-TE02
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
35437.000151/2005-35
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-008.382 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
18 de abril de 2024
Recorrente
METODO ASSESSORIA INTEG ORG EM RH LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1997 a 31/12/2003
NULIDADE. RESULTADO DE DILIGÊNCIA. AUSÊNCIA DE CIÊNCIA
DA PARTE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
É nula a decisão proferida com cerceamento do direito de defesa. Constitui
violação do direito de defesa deixar de dar, ao impugnante, a oportunidade de
se manifestar sobre fatos aduzidos após a impugnação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para anular a decisão recorrida, por cerceamento do direito de
defesa, e, determinar o retorno dos autos à autoridade preparadora para proceder nos termos do
voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sáteles - Presidente
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Maurício Vital,
Marcelo Freitas de Souza Costa, André Barros de Moura, Marcelo de Sousa Sáteles (Presidente).
Relatório
Trata-se de lançamento de multa isolada por descumprimento de obrigação
acessória, Debcad no 35.460.110-5, em razão da seguinte conduta (fl. 824):
A empresa apresentou diversas GFIP (Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social) e GRFP (Guias de Recolhimento
Rescisório do FGTS e Informações à Previdência Social) em desconformidade com as
formalidades especificadas no respectivo Manual de Orientação, conforme Lei n. 8.212,
de 24.07.91, art. 32, parágrafo 1°, combinado com o art. 225, inciso IV do Regulamento
da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n. 3.048, de 06.05.99.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 35437.000151/2005-35
Fl. 1080
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-008.382 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 35437.000151/2005-35

O lançamento foi impugnado (fls. 882 a 895) e a impugnação foi considerada
improcedente (fls. 969 a 972).
Manejou-se recurso voluntário (fls. 984 a 995) em que se arguiu:
a) A nulidade da decisão recorrida é nula, pois, em afronta ao contraditório, não
propiciou que o contribuinte se manifestasse acerca das informações aduzidas
ao processo pela Autoridade Fiscal após a impugnação;
b) a nulidade do lançamento porque a Autoridade Lançadora não poderia
promover a ação fiscal e o lançamento em razão da suspeição;
c) a nulidade do lançamento em face da a solicitação de documentos por meio de
correio eletrônico, hipótese não prevista na legislação;
d) a nulidade do lançamento em razão da atuação de Auditora-Fiscal sem
cobertura de MPF;
e) a nulidade do lançamento em razão da ausência de folhas na via do auto de
infração encaminhada ao contribuinte.
É o relatório.
Voto
Conselheiro João Maurício Vital, Relator.
O recurso é tempestivo e dele conheço.
De pronto, percebo que o recorrente tem razão quanto à nulidade da decisão
recorrida.
Após a apresentação da impugnação (fls. 882 a 895), em 17/02/2005, o processo
foi encaminhado à Fiscalização para se pronunciar sobre seus termos. Dessa diligência, resultou
informação fiscal (fls. 928 a 936), de 13/04/2005, que reafirmou o quanto contido no relatório
fiscal, rebatendo os pontos impugnados. Porém, não consta dos autos que tenha sido dada ciência
ao impugnante do conteúdo aduzido pela Fiscalização após a impugnação, maculando de
nulidade a decisão recorrida com vício de natureza formal, por cerceamento do direito de defesa,
como prevê o inc. II do art. 59 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1976.
Aos autos devem, pois, retornar à autoridade preparadora para que dê ciência ao
contribuinte da informação fiscal resultante da diligência e seus anexos (fls. 928 a 949),
concedendo-lhe prazo de trinta dias para, querendo, se manifestar. Após, deverão seguir para
novo julgamento de primeira instância para apreciação da impugnação apresentada e eventual
manifestação decorrente da diligência promovida.
Deixo de apreciar as demais questões recursais, por desnecessário.
Conclusão
Fl. 1081
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-008.382 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 35437.000151/2005-35

Voto por dar parcial provimento ao recurso voluntário anular a decisão recorrida
por cerceamento do direito de defesa e determinar o retorno dos autos à autoridade preparadora
para proceder nos termos deste voto.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital

Fl. 1082
DF CARF MF
Original